Tribunal: TJBA
Processo: 0001027-55.2010.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001027-55.2010.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO/APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

EMBARGANTE/EMBARGADO/APELADO: MARIA DA GLORIA MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DOMICIO GRAMACHO FILHO

*** E

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREVISÃO. ERRO CONSTATADO. VÍCIO. CORREÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUMENTO APRECIADO. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito ou à modificação do entendimento firmado.

II – A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é apenas a interna ao julgado, resultante de incompatibilidade lógica entre suas proposições, o que não se verifica na hipótese.

III – Evidenciado equívoco quanto à incidência da prescrição quinquenal não contemplada na sentença, impositivo é o acolhimento parcial dos embargos opostos pela parte autora para afastar a sua aplicação, sem nulidade processual, pois inexistem parcelas atingidas.

IV - Inexiste omissão quanto ao cerceamento de defesa, porquanto o acórdão registrou que as partes foram intimadas para especificar provas e permaneceram inertes, autorizando o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

V – Ausentes os vícios previstos em lei, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios do Acionado.

EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração Simultâneos opostos na Apelação n.º 0001027-55.2010.8.05.0227
, em que figuram como
Embargante/Embargado
o

MUNICIPIO DE CANAPOLIS

e como
Embargada/Embargante
MARIA DA GLORIA MOREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU
e
ACOLHER EM PARTE OS ACLARATÓRIOS DA AUTORA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA